Tribunal: TJSP
Processo: 2116692-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Adoção, se o caso, do índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989) – Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP - Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Percentual – Conforme restou definido na ação civil pública o percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês até a entrada do NCC e, após 1% ao mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - Execução individual – Observado o rito correto para liquidação de sentença, nos termos do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116692-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada NAIR MONTOVANI DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/14
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NAIR MONTOVANI DA CRUZ
VOTO no 122221
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICE DE CORREÇÃO
Adoção, se o caso, do índice de 10,14%, para o mês de fevereiro
de 1989 (crédito em março de 1989) Erro de cálculo que não foi
efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA
Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da
Tabela Prática do TJ/SP - Índice que se revela adequado para
atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial
Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS
TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva -
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Percentual Conforme restou definido na ação civil pública o
percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês até a
entrada do NCC e, após 1% ao mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/14
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA - Execução individual Observado o rito correto para
liquidação de sentença, nos termos do disposto no art. 475-E, do
CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015
Não
conhecimento.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
realização de prévia liquidação de sentença; atualização monetária do débito que deve ser
feita pelos índices da poupança; que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro
de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989; juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar da fase de liquidação de
sentença; juros remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989;
reconhecimento da sucumbência recíproca.
É O RELATÓRIO.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 4/14
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 5/14
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente
da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 6/14
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)

Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta poupança
em fevereiro de 1989, nas razões recursais pugna o agravante para anotar que referido
índice seria de 10,14%.
Ocorre que não demonstrou efetivamente o agravante em conta que
tivesse elaborado, erro de cálculo, extraindo-se que a diferença final existente entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 7/14
quanto pretendido pelo agravado e o quanto reconhecido pelo agravante deve-se
substancialmente ao acréscimo de correção monetária, juros remuneratórios e juros
moratórios.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 8/14
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 9/14
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 10/14
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definido
como a data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 11/14
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia
haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
Ainda, no que se refere ao percentual dos juros de mora este restou
definido na ação civil pública, em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código
Civil e após em 1% ao mês, não havendo o que ser alterado.
Igualmente, no que se refere aos juros remuneratórios, também não há
razão alguma para acolher-se o pleito do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 12/14
Vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que embora,
realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha
sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo
Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do
tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios
questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015).
Prosseguindo, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos foi respeitou o quanto previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 13/14
Conforme se depreende do teor da decisão de fls. 113 dos autos originais,
nota-se que, em substância, o MM Juiz a quo corretamente determinou a citação do
agravante para oferta de contestação, cumprindo assim o que, na espécie dos autos, era
necessário, diante do fato de que se trata, aqui, de procedimento de liquidação que
obrigatoriamente precede ao procedimento de cumprimento de sentença, liquidação esta
por artigos, nos moldes ditados no artigo 475-E, do CPC/1973, cujo procedimento é o
comum, nos exatos termos do artigo 475-F, do mesmo Diploma legal.
Desta forma, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer nulidade, mesmo
porque se conseguiu chegar ao desfecho da liquidação, em decisão contra a qual interposto
o recurso sob análise.
No que toca à verba honorária requereu o agravante fosse reconhecida a
sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do recurso, o que inocorre na
hipótese e, sendo assim, fica prejudicado tal pleito.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao mesmo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116692-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 14/14
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na
decisão agravada, ficando estabelecida a majoração do percentual antes fixado em 10% para 15%
sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator